Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-08.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000002-08.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES AGRAVADO: VALCIMEIRE RODRIGUES RAMOS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0077395-07.2010.8.05.0001, converteu de ofício a ação em execução por quantia certa, sob o fundamento de que, diante da impossibilidade de localização do bem e do tempo decorrido, a medida seria necessária à efetividade da prestação jurisdicional. No entanto, consta nos autos que o veículo foi apreendido em 15/10/2010, o que impede a aplicação do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, quando o bem já havia sido localizado e apreendido, e se tal medida, imposta pelo juízo, encontra amparo legal. III. Razões de decidir 3. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a conversão em execução apenas quando o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor. 4. Havendo prova nos autos de que o bem foi apreendido e consolidada a posse em favor do credor, resta afastada a hipótese legal que autoriza a conversão. 5. A conversão não pode ser determinada de ofício, sendo faculdade exclusiva do credor, conforme dispõe expressamente o diploma legal. 6. A decisão judicial que impõe a conversão sem respaldo legal viola os princípios da legalidade e da disponibilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, é faculdade exclusiva do credor e somente é cabível quando o bem não for localizado ou não estiver na posse do devedor. 2. É vedado ao juízo determinar tal conversão de ofício, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da disponibilidade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000002-08.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A, e Agravado, VALCIMEIRE RODRIGUES RAMOS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça